Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA requer, ao ID: 63794391, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos das substituídas não anuentes MARIA MARCIA DA SILVA UCHOA e MARIA NILVA FIRMINA DE SOUZA. O DF, regularmente intimado, quedou-se inerte (ID: 65387748). Remetam-se os autos à Contadoria para atualização dos valores, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento) (ID: 12043429), e os referentes aos honorários da execução no percentual de 5% (cinco por cento), fixados ao ID: 12043307, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (MARIA MADALENA ALVES MARTINS MELLO, MARIA MADALENA ALVES RIBEIRO e MARIA MARCIANO DA SILVA - ID: 12043456; MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES, MARIA NAZARE DE ASSIS FILGUEIRAS, MARIA NEUSA RIBEIRO FERREIRA e MARIA MARLENE TEIXEIRA PINTO - ID: 56123104; MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA - ID: 33820315). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11960/2009) a 08/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); i’'ii) 0,5% ao mês, até 03/5/2012, com fundamento no art. 1°-F da Lei 9494/97, na redação dada pela Lei 11960/2009 c/c art. 12 da Lei 8177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa SELIC ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei 12703/2012 c/c art. 5° da Lei 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data em que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3° da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários de execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios (IDs: 12043456, 56123104 e 33820315). Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR